Tribunal: TJDFT
Processo: 0712770-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712770-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: J.A. BITENCOURT &amp; CIA LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora